Tribunal: CARF
Processo: 11065.721083/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721083/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.214 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
FLAVIO LUIZ RIBEIRO DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Podem ser indeferidas, a juízo da autoridade julgadora, as solicitações de
diligências ou perícias quando as considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721083/2011-05
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721083/2011-05

Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/18), lavrada em
07/02/2011, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2010, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 56.244,28 e de dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 82,50.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosa do valor de R$ 82,50 com
Promodent por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública,
glosa do valor de R$ 56.244,28, contribuinte não apresentou acordo homologado
judicialmente que identifique todos os autores e nem os respectivos pagamentos.
Cientificado do lançamento em 19/02/2011 (fl. 24), o contribuinte apresentou a
impugnação em 28/02/2011 (fls. 02/03) mediante a qual contesta a glosa de pensão
alimentícia afirmando que já havia entregado a documentação especificada em
resposta ao termo de atendimento e diz que a despesa médica é do próprio
contribuinte.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 12-76.974 (e-fls. 34/37), os membros da 20a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ),
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto da relatora a
quo, podemos destacar o seguinte:
No que concerne à dedução de pensão alimentícia judicial, as condições para a
dedutibilidade de pensões alimentícias encontram-se fixadas no artigo 78 do
Regulamento do Imposto de Renda, cuja matriz legal é o artigo 4.o, inciso II, da Lei n.o
9.250/1995, que determina que o pagamento tenha a natureza de alimentos, que sejam
fixados em decorrências das normas do Direito de Família, e que seu pagamento
decorra do cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública (Código Civil, artigo 1.124-A).
Além disso, a dedução está condicionada à comprovação de que o contribuinte
realizou efetivamente os pagamentos.
Como se vê em sua DIRPF/2010 (fls. 28/33), o contribuinte declarou o
pagamento de pensão aos alimentandos Kaon Torman Rocha (R$ 20.381,20), Luiz
Felipe Fonseca da Rocha (R$ 17.931,54) e Karina Fonseca da Rocha (R$ 17.931,54).
A motivação do lançamento foi a falta de apresentação do acordo homologado
judicialmente que identificasse os autores assim como os respectivos pagamentos.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721083/2011-05

Todavia, o contribuinte não junta o acordo/decisão judicial, de forma a se
verificar os termos, beneficiários, valores e prazos de pagamento da pensão fixados,
reapresentando os mesmos documentos que havia apresentado em resposta ao termo
de intimação fiscal e que consistem em cópias de dois ofícios da Vara de Família
encaminhados para sua fonte pagadora determinando o desconto de pensão em favor
de Margarida Massoler Fonseca da Rocha (fl. 08) e Kaon Torman Rocha (fl. 09).
Para a comprovação do pagamento o contribuinte junta o comprovante de
rendimentos de fl. 07 que atribui todo o montante pago (R$ 51.517,36) a Ronalisa
Torman, mãe de Kaon Torman Rocha.
Entendo que os documentos juntados não se revelam hábeis a fazer a prova
exigida.
Quanto às pensões alimentícias declaradas para Luiz Felipe Fonseca da Rocha e
Karina Fonseca da Rocha considero que não há elementos de prova nem de que seriam
beneficiários de pensão alimentícia e nem mesmo que houve pagamento.
Relativamente a Kaon Torman Rocha, tão somente o ofício judicial em que não
é possível verificar as condições da pensão estipulada em acordo/decisão judicial
ocorrido em 1998, e que pode ter sofrido alterações ao longo do tempo, também não
se revela suficiente.
Mesmo com a consignação da retenção da pensão alimentícia no comprovante
de rendimentos, há a necessidade de que a obrigação pelo Contribuinte desse
pagamento esteja comprovada documentalmente pela determinação judicial.
Isto porque o pagamento realizado por liberalidade não é passível de dedução na
DIRPF.
Observamos ser possível uma situação em que a pensão possa ter sido revisada
(alterada ou extinta) judicialmente, e que a fonte pagadora seja oficiada tardiamente,
ou mesmo não seja oficiada.
Assim, podemos ter uma pensão já extinta, mas ainda retida pela fonte
pagadora. Esse valor não poderia ser considerado dedutível pelo Fisco, por estar
desamparado da determinação judicial.
Nesse sentido, poderia o contribuinte, além de apresentar a decisão judicial que
estipulou as condições para pagamento da pensão, apresentar documentação mais
contemporânea, como uma certidão judicial atualizada em que restasse demonstrada
que a obrigação judicial remanescia em 2009.
Assim, mantida a glosa de pensão alimentícia.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
42/47), informando que a decisão anterior foi equivocada, pois restaram comprovados os
pagamentos aos beneficiários da pensão alimentícia.
Assevera que o Acórdão recorrido reconhece a existência de decisões judiciais
referentes à determinação de pagamento de pensão alimentícia.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721083/2011-05

Informa, ainda, que junta as referidas decisões judiciais que determinam o
pagamento de pensão para Ronalisa Torman, Kaon Torman Rocha (filho da Ronalisa com o
recorrente) e Margarida Massoler Fonseca da Rocha, bem como os comprovantes de depósitos
em nomes das mães dos alimentandos, através de comprovantes de transferências bancárias
realizadas por sua empregadora UNIMED, cujo desconto é realizado na fonte - sobre os
vencimentos do recorrente -, em favor de Ronalisa, Torman e Margarida Massoler Fonseca da
Rocha, os quais comprovam o efetivo pagamento e recebimento-das pensões alimentícias, na
forma do decidido pelo Poder Judiciário.
Entende que, desta forma, o Fisco poderá identificar os gastos com pensão
alimentícia, creditados em favor dos alimentados.
Caso não seja deferido o pedido, solicita que seja realizada diligência para
comprovar o seu direito às deduções.
É o relatório

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 56.244,28.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721083/2011-05

...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
O artigo 73 do citado Decreto informa que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Quanto ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato.
Quando tratamos de deduções da base de cálculo de IRPF. Vemos que a
legislação tributária estabelece expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-
las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas e, no caso, devem ser feitas mediante a apresentação de documentação robusta,
hábil e idônea a fim de facilitar a formação da convicção do julgador administrativo, sendo a
simples alegação de sua boa-fé insuficiente para tal finalidade.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721083/2011-05

Nesse sentido destacamos os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral, em
Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
Voltando à nossa lide, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição dos
fatos e enquadramento legal (e-fls. 16), da seguinte forma:
Glosa do valor de R$ ********56.244,28, indevidamente deduzido a título de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução.
Glosa de Pensão Alimentícia - R$ 56.244,28 - contribuinte não apresentou
acordo judicial homologado judicialmente que identifique todos os autores e nem os
respectivos pagamentos.
Já o julgamento anterior, alicerçou a manutenção da notificação de lançamento
pelos seguintes motivos (e-fls. 36):
Quanto às pensões alimentícias declaradas para Luiz Felipe Fonseca da Rocha e
Karina Fonseca da Rocha considero que não há elementos de prova nem de que
seriam beneficiários de pensão alimentícia e nem mesmo que houve pagamento.
Relativamente a Kaon Torman Rocha, tão somente o ofício judicial em que não
é possível verificar as condições da pensão estipulada em acordo/decisão judicial
ocorrido em 1998, e que pode ter sofrido alterações ao longo do tempo, também não
se revela suficiente.
Mesmo com a consignação da retenção da pensão alimentícia no comprovante
de rendimentos, há a necessidade de que a obrigação pelo Contribuinte desse
pagamento esteja comprovada documentalmente pela determinação judicial.
Isto porque o pagamento realizado por liberalidade não é passível de dedução
na DIRPF.
Observamos ser possível uma situação em que a pensão possa ter sido revisada
(alterada ou extinta) judicialmente, e que a fonte pagadora seja oficiada tardiamente,
ou mesmo não seja oficiada.
Assim, podemos ter uma pensão já extinta, mas ainda retida pela fonte
pagadora. Esse valor não poderia ser considerado dedutível pelo Fisco, por estar
desamparado da determinação judicial.
Nesse sentido, poderia o contribuinte, além de apresentar a decisão judicial que
estipulou as condições para pagamento da pensão, apresentar documentação mais
contemporânea, como uma certidão judicial atualizada em que restasse demonstrada
que a obrigação judicial remanescia em 2009.
Agora em sede recursal o recorrente junta: i) Comprovante de rendimentos (e-
fls.51/52); ii) Relação de títulos pagos (e-fls.53/54), emitido por Unimed; iii) Contracheques
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721083/2011-05

(e-fls. 55/66); e iv) Ofícios no 427/1999 e 1005/96 do Poder Judiciário (e-fls. 67/68), dirigidos à
Unimed Vale dos Sinos, determinando o desconto em folha de pagamento do contribuinte.
Após a análise daqueles documentos vê-se que o interessado não logrou êxito em
suprir as lacunas apontadas pela autoridade lançadora e pelo julgamento de piso, pois não traz
aos autos os acordos judiciais que homologaram os pagamentos das pensões alimentícias,
como também não comprova, mediante documento contemporâneo que tais obrigações
remanesciam no ano de 2009.
Da Solicitação de Diligência
Quanto ao pedido de realização de diligências formulado pelo interessado,
entendo que tal procedimento é desnecessário, pois, como visto anteriormente, cabia a ele trazer
aos autos toda a documentação probatória de seu direito.
Desta forma, com base no artigo 18 do Decreto 70.235/72, abaixo transcrito,
indefiro o pedido.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.
Conclusão
Voto pela manutenção integral das glosas sobre as deduções com pensão
alimentícia judicial e indefiro a solicitação de diligência.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721083/2011-05

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital